Tribunal: TJSP
Processo: 1019970-04.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Concessão de rodovias – Aplicação de multa pela ARTESP em razão do descumprimento contratual - Serviços de recuperação de Obras de Arte Especiais (OAE ́s) em Passagem Superior não realizados – Infração contratual incontroversa - Existência de tipificação específica para a infração praticada que afasta a tipificação genérica – Redução do valor da multa – Recurso

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Concessão de rodovias – Aplicação de multa pela ARTESP em razão do descumprimento contratual - Serviços de recuperação de Obras de Arte Especiais (OAE ́s) em Passagem Superior não realizados – Infração contratual incontroversa - Existência de tipificação específica para a infração praticada que afasta a tipificação genérica – Redução do valor da multa – Recurso provido em parte.